Tribunal: TJDFT
Processo: 0718412-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0718412-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA TEREZINHA GOMES DA SILVA, FABRINA ISABELA SILVA, AUGUSTO PEDRO SILVA AGRAVADO: JOSE ANTONIO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA TEREZINHA GOMES DA SILVA e outros contra decisão proferida na Ação de Interdição/Curatela (processo no 0704954-98.2022.8.07.0004), proposta contra JOSÉ ANTONIO DA SILVA. A decisão agravada indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência pretendida, na qual se requer a curatela provisória do agravado, nos seguintes termos (ID 124875721): “Vistos, etc. Cuida-se de ação de Curatela, Nomeação, proposta por MARIA TEREZINHA GOMES e outros em desfavor de JOSE ANTONIO DA SILVA, com pedido de antecipação dos efeitos de tutela de urgência. Acerca do pedido de antecipação da tutela, o Ministério Público se manifestou pelo indeferimento (id. 1224421769). DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - PROVISÓRIA. Antecipação provisória dos efeitos da tutela de urgência equivale à antecipação do pedido final (art. 294, § único do CPC) e, por isso, poderá ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC) e, ainda quando não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o). Noutro giro, no caso específico de curatela, conforme paradigma estabelecido no agravo de instrumento julgado nos autos do processo de no: 0715556-39.2017.8.07.0000 trata-se de: “medida extraordinária e proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso, e durará o menor tempo possível (art. 84, § 3" do Estatuto da Pessoa com Deficiência). Isso porque a finalidade do Estatuto da Pessoa com Deficiência é tutelar a dignidade-autonomia do curatelado, como pessoa capaz de escrever a própria história. Portanto, ouvi-lo antes de deferir a curatela é prudente e harmoniza-se com o paradigma integrador da norma”. Na hipótese, em que pese todo no noticiado pelos requerentes, verifica-se a ausência de documentação indicando ser o requerido incapaz. O relatório médico de id. 122957781 sugere um quadro de processo demencial. Ademais, a audiência e, se o caso, inspeção judicial “in locu”, será designada com prioridade. Por essas razões, por ora, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência pretendida, a qual poderá ser reapreciada depois da entrevista, se houver interesse, requerimento, desde que justificada a urgência e comprovada. Outrossim, considerando a informação de que o requerido se encontra internado com previsão de saída julho do corrente ano (id. 12295778), intime-se a parte requerente acerca da possibilidade de se realizar a entrevista do curatelando de forma telepresencial. Assinalo prazo de 5 dias. Caso noticiado a possibilidade, nos termos do art. 751 do Código de Processo Civil, designe-se data para audiência de entrevista e inspeção judicial, a ser realizada de forma TELEPRESENCIAL, nos termos da Portaria conjunta 110 de 05 de outubro de 2020, Portaria Conjunta 115 de 26 de outubro de 2020 e Portaria conjunta 29 de 19 de abril de 2021, todas do TJDFT e sobretudo, conforme normatizações emanadas do CNJ, por meio da RESOLUÇÃO No 345, DE 9 DE OUTUBRO DE 2020, art. 1o, § único e art. 5o (Juízo 100% digital) e RESOLUÇÃO No 354, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2020, art. 2o, inciso II e art. 3o, inciso IV (Juízo comum). Cite-se e intime-se o(a) curatelado(a), nos termos do art. 246 e 247 do CPC e art. 8o da RESOLUÇÃO No 354, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2020 do CNJ, para comparecer à entrevista, oportunidade em que será verificada sua capacidade para praticar atos da vida civil. Caso não haja possibilidade de se realizar a entrevista na forma telepresencial, cite-se o curatelando acerca da presente ação. Com exceção da parte patrocinada pela eg. Defensoria Pública, a parte autora é intimada na pessoa de seu(ua) ilustre advogado(a) constituído, por publicação no DJe (art. 334, § 3o, do CPC). A parte que desejar constituir defensor público deverá procurar a Defensoria Pública com a devida antecedência, apresentando diretamente àquele órgão os documentos necessários, sob pena de não haver defensor público disponível na data da audiência (art. 334, § 9o, do CPC). A parte demandada (curatelando(a)) deverá ser cientificada de que nos termos do art. 752 do CPC, o prazo para impugnar o pedido será de 15 (quinze) dias, contados da data da audiência de entrevista, independentemente do comparecimento das partes, devendo a especificação de eventuais provas ser feita na própria impugnação/contestação (art. 335). Se decorrido o prazo sem impugnação e caso o(a) curatelando(a) não constitua advogado, desde já, nomeio a Defensoria Pública para funcionar na qualidade de Curadora Especial, conforme estabelecido no artigo 752, § 2o do CPC, devendo-lhe ser aberta vista pessoal por 15 dias. Apresentada contestação e observada qualquer das hipóteses do art. 337, dê-se vista à parte autora pelo prazo de 15 dias para réplica (art. 351) e, caso não seja a hipótese de réplica, os autos serão conclusos para saneamento (art. 357). O Oficial de Justiça deverá elaborar certidão circunstanciada da situação em que se encontra o(a) citando(a) (art. 245 do CPC), bem como certificar se ele(a) possui condições de comparecer em juízo para entrevista, observando eventual limitação funcional e de condições de acessibilidade e financeiras, nos termos do artigo 95 da Lei 13.146/2015, hipótese que fica autorizado a dispensá-lo(a) do comparecimento e, cientificadas partes de que o juiz fará a inspeção judicial no local onde se encontrar o(a) curatelando(a) no menor prazo possível. Cumpram-se. Intime(m)-se”. Narra a peça recursal que o agravado apresenta quadro gravíssimo de saúde, decorrente de inúmeros problemas físicos e transtorno mental desencadeado pela dependência do álcool. Afirma que a doença que acomete o agravado, “Embriaguez Patológica (Psicose Alcoólica, Demência Alcoólica), retira dele a capacidade para gerir e administrar sua própria vida. Informa que o laudo médico apresentado, emitido pela profissional que já acompanha o paciente há anos, conclui quadro demencial do agravado, com alterações graves de comportamento, a ponto de colocar em risco a sua própria vida e a de terceiros, ocasionando prejuízos de toda ordem e caracterizando incapacidade para a vida civil. Assim, os agravantes requerem seja concedida a liminar, com concessão da curatela provisória do agravado, na modalidade compartilhada, em favor das Agravantes: Maria Terezinha Gomes da Silva e Fabrina Isabela Silva, com base no art. 1.775-A do Código Civil e, no mérito, requerem seja o agravo provido, a fim de que seja confirmada a tutela de urgência. Em despacho de ID 36101639 os agravantes foram intimados para realizarem o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos moldes do artigo 1.007, §4, do Código de Processo Civil. Os agravantes apresentaram o deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita nos termos do despacho proferido pelo Juízo de origem (ID 36166131). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo, os agravantes gozam de isenção de preparo eis que são beneficiários da gratuidade de justiça, sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo os art. 1.019, I, e 300 do Código de Processo Civil, o relator pode deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Os autos de origem se referem a ação para nomeação de curador á José Antônio da Silva, esposo e genitor dos agravantes. É cediço que a curatela deve ser atribuída a quem melhor possa atender aos interesses do curatelado (art. 755, §1o, CPC), assim como, preferencialmente, opta-se em nomear o pai ou mãe e, na falta destes, o descendente mais próximo que se demonstrar apto e, apenas na ausência destes, outro a escolha do magistrado (art. 1.775, CC). Estão sujeitos à curatela aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade (Código Civil, art. 1.767, I). A fim de embasar o requerimento, os agravantes anexaram laudo de ID 3608162, em que a neurologista Jane Lúcia Machado de Castro – CRM/DF 5779, relata que o agravado possui sequela motora de poliomielite agravada por uso crônico de bebida alcoólica, bem como sequela de AVE, com perda de grande área de parênquima cerebral na região do lobo occipital direito, o que causa restrição do campo visual à esquerda, predispondo-o a quedas. No caso, em que pese as argumentações dos agravantes, a Lei 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência) aborda o panorama social e civil dos indivíduos com deficiência, impedindo que sejam automaticamente taxados como totalmente incapazes e tornando a curatela especial medida excepcional que, para ser concedida, é necessário se atentar às necessidades e peculiaridades enfrentadas pela pessoa. É dizer que, deve restar demonstrada a limitação da capacidade e o que irá contribuir com a proteção da dignidade do interditando. Com efeito, no caso em tela, ainda não ficou estabelecido o grau de lucidez do agravado bem como não é aparente - nos autos - a necessidade ou urgência de uma antecipação do pedido de curatela pela agravante, nesta instância de cognição sumária. Dessa forma, a fim de apaziguar as incertezas que circundam o grau de lucidez do agravado, deverá ser feita a devida perícia, segundo os critérios apontados pelo Juízo de origem, e, só então, decidido se a curadoria especial deve ser incumbida aos agravantes. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “PEDIDO DE CONCESSÃO DA CURATELA ESPECIAL PROVISÓRIA. LEI 13.146/2015. MUDANÇA NO TRATAMENTO SOCIAL E CIVIL DOS INDIVÍDUOS ESPECIAIS. GRAU DE LUCIDEZ DO AGRAVADO/INTERDITANDO INDETERMINADO. 1. O CPC/15 e a Lei 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência) mudaram o entendimento acerca do completamente incapaz, devendo este se submeter à curatela apenas quando for demonstrado que isso lhe protegerá a dignidade. 2. Nesse sentido, não pode ser concedido pedido de concessão da curatela especial provisória quando não existem provas suficientes para determinar o real grau de lucidez enfrentado pelo interditando. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido”. (20160020079082AGI, Relator: J.J. Costa Carvalho, 2a Turma Cível, DJE: 20/9/2016). INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Abra-se vista à Procuradoria de Justiça. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 9 de junho de 2022 15:50:10. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador